Tribunal: TJMT
Processo: 1001896-20.2020.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001896-20.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PEWARATSU XAVANTE - CPF: 702.693.201-21 (APELANTE), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO - CPF: 011.305.331-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÍNDIGENA. ANALFABETO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR PARA A PARTE AUTORA. ORDEM DE PAGAMENTO QUE PARA CONTA CORRENTE QUE NÃO É DA PARTE AUTORA
.
OFENSA AO ARTIGO 373, II DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1.
Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. N
o caso concreto também restou evidente a fraude na contratação, uma vez que
a parte autora não se beneficiou efetivamente da ordem de pagamento acostada aos autos, pois consta que foi destinada ao banco 237 (Bradesco), Ag. 4150, CC 2203-9. Ora esta agência se localiza na cidade de São Paulo/SP, o que não é crível a autora, residente na cidade de Água Boa/MT, possuía conta bancária em São Paulo, evidenciando uma verdadeira fraude. Mas não é só verifico que a aludida conta é destinatária de inúmeros casos semelhantes em todo o Brasil de partes diferentes o que escancara a fraude no empréstimo.

3.
Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

4. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).

5. Sentença reformada.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Pewaratsu Xavante
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico nº
1001896-20.2020.8.11.0021
, movida em desfavor de
Banco Itaú Consignado S/A
que julgou

improcedentes os pedidos constantes da inicial.

A sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia suspendeu a cobrança nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando que:
1)
a existência de fraude, pois não houve pagamento a parte apelante/autora
2)
não houve celebração de contrato,
3)
a existência de dano moral.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pewaratsu Xavante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c/ repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A, sustentando em síntese que é beneficiária do INSS recebendo 01 (um) salário mínimo a título de aposentadoria por idade e que ao receber o seu benefício percebeu que estava vindo com valores a menor do que deveria estar recebendo.

Afirmou que “não realizou e tão pouco solicitou o referido empréstimo à Requerida, estando os referidos descontos sendo efetivos de forma ilegal, ocasionando um prejuízo à parte autora, posto que estão sendo descontados de sua verba alimentícia.”

(Id. 177237212, pág. 3)

Requereu ao final a declaração de inexistência da relação jurídica; a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais; a condenação do banco requerido a devolução dos valores descontados em dobro e devidamente corrigidos.

Devidamente citado o banco requerido apresentou contestação a qual foi impugnada.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem,

O recurso comporta provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado
(Ids. 1773237219), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia,
o banco Apelante não comprovou que efetuou a transferência do valor supostamente contratado pela parte recorrente.

Da análise dos documentos apresentados pelo banco identifico a ocorrência de fraude, sobretudo quanto à destinação do valor contratado evidenciando que a parte autora não se beneficiou efetivamente da ordem de pagamento acostada aos autos, pois consta que foi destinada ao banco 237 (Bradesco), Ag. 4150, CC 2203-9.

Ora esta agência se localiza na cidade de São Paulo/SP, o que não é crível a autora, residente na cidade de Água Boa/MT, possuía conta bancária em São Paulo, evidenciando uma verdadeira fraude.

Mas não é só verifico que a aludida conta é destinatária de
inúmeros casos semelhantes em todo o Brasil de partes diferentes o que escancara a fraude no empréstimo
. Confira-se:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado do reclamado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora na ação anulatória de débito c/c repetição do indébito em dobro c/c danos morais.

2. A autora é beneficiária da Previdência Social e durante consulta ao benefício junto ao INSS (ID 2210859 - Pág. 13) foi informada da contratação de suposto empréstimo consignado, sob o contrato de nº 224737147, iniciado na data de 07 de agosto de 2012, no valor total de R$4.466,37 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), e haviam sido descontados provisoriamente 22 (vinte e duas) parcelas de 58 (cinquenta e oito) no valor de R$139,44 (cento e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos) cada uma. Alegou que nunca tomou tal empréstimo ou autorizou que terceiros o fizessem, sendo assim vítima de fraude. Diante do exposto, requereu a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados a título de danos materiais e a reparação dos danos morais.

[...]

7. Restou provada a fundamentação fática da inicial. O reclamado não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pela reclamante, pois sequer juntou aos autos o contrato que ensejou os descontos na aposentadoria da autora. Apenas o fez após a prolação da sentença (fl. 14 – ID 2211965), bem como o comprovante de transferência bancária (fls. 17 – ID 2211965). Mesmo diante da juntada intempestiva, foi apresentada apenas a primeira página do contrato em questão e sem qualquer assinatura.
Quanto ordem de pagamento indicado pelo banco, observa-se que o DOC apresentado foi destinado ao banco 237 (Bradesco), Ag. 4150, CC 2203-9
. Ocorre que esta agência se localiza na cidade de São Paulo/SP, o que não é crível a autora, residente na cidade de Limoeiro do Ajuru, possuía conta bancária em São Paulo, evidenciando uma verdadeira fraude. [...]” (TJPA. PROCESSO Nº 0003314-27.2017.8.14.001287, RELATORA: JUÍZA HELOÍSA HELENA DA SILVA GATO; ORIGEM: VARA ÚNICA DE LIMOEIRO DO AJURU, 10-06-2019).

Ainda:

TJMA: (...) Ademais, observa-se que o DOC apresentado pelo requerido à fl. 61, foi destinado a banco 237 (Bradesco), Ag. 4150, CC 2203-9. Ocorre que esta agência localiza-se na cidade de São Paulo/SP. Não bastasse, a conta informada é de titularidade do próprio Banco BMG S/A, ora requerido, e é destinatária de muitos casos semelhantes ao que está sob análise, evidenciando uma verdadeira fraude (Número do processo: 0001145-93.2016.8.10.0061, TJMA).

TJPA: sentença: (...) Quanto ao mérito, o documento apresentado pelo demandado apresenta indícios de fraude, evidenciando que a parte autora não se beneficiou efetivamente da ordem de pagamento acostada aos autos, pois consta que foi destinada foi destinado ao banco 237 (Bradesco), Ag. 4150, CC 2203-9, sendo que aludida conta é destinatária de muitos casos semelhantes ao que está sob análise, com titularidades diversas (processo: 0800748-69.2018.8.14.0012, 2ª Vara da Comarca de Cameta-PA)

Destarte,
entendo que restou configurada a ilicitude da cobrança, a má fé da instituição recorrida cobrando dívida indevida, que
trouxe ônus à pessoa idosa, analfabeta e que teve certamente sua renda comprometida para pagar dívida que não contraiu
, portanto, demonstrado o nexo causal entre a conduta praticada por ela e o fato lesivo, a qual é suficiente para autorizar a indenização patrimonial e extrapatrimonial.

Frise-se não há dúvida de que o fato causou danos morais à recorrente, pois, em razão da indevida celebração de contrato em seu nome e dos descontos em seus proventos mensais, teve sua vida financeira invadida e desorganizada, trazendo-lhe transtornos, em face dos compromissos assumidos e despesas que deveria saldar.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído em dobro à parte apelante, em razão da má-fé do banco apelado (art. 42 do CDC).

É a jurisprudência:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Não prospera a alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, se contatado o desconto indevido realizado pela instituição financeira requerida.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte,
que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria,
condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, cdc) e configura ato ilícito passível de reparação. Comporta fixação de indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
(N.U 0002063-80.2017.8.11.0014, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 19/12/2018, PUBLICADO NO DJE 22/01/2019) (Destaquei)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora este se inicia na data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual, pois não restou comprovada a contratação.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
a ação para:

1)
Declarar a inexistência do contrato nº
222751016
objeto da lide;

2)
Condenar o banco apelado/requerido
à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), valor que será apurado em liquidação de sentença;

3)

Condenar

o banco apelado/requerido ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária pelo INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato,
10/02/2015
, conforme documento de ID. 173092227 (Súmula 54, STJ), devendo ser apurado em liquidação de sentença;

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbência, razão pela qual condeno o banco apelado/requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa no importe de 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023